Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-47.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020643-47.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE LOURDES LAURINDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.425.661-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA –VEICULO AUTOMOTIVO SEM PLACA E NERVOSISMO DA RÉ – DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DA ACUSADA –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, quando demonstrado nos autos, que a abordagem foi realizada através da fundada suspeita, visto que a sua condução irregular da ré e por ser conhecida pelos agentes policiais, levaram a realização da abordagem, logrando êxito em localizar entorpecentes.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
Maria de Lourdes Laurinda Silva Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal espec. Delitos de Tóxicos da comarca de Cuiabá/MT, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, condenou a ré ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(ID218327204)

Nas razões recursais, por intermédio da Defensoria Pública busca-se a nulidade processual da busca pessoal ante ausência de fundada suspeita, não sendo este entendimento requer a
desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos, tal como pugna pela adequação de regime fechado para o semi-aberto. (ID218327219)

Em resposta, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença de primeiro grau (ID 218327221)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (ID.221246684), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Alegação de nulidade do processo por suposta ilicitude das provas – Ilegalidade na busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Justa causa evidenciada – Crime permanente. Mérito: Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pela ré – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o delito. Pleito subsidiário: Requer ainda, a modificação do regime de cumprimento inicial de pena – Improcedência – O cotejo entre a quantidade de pena aplicada e a reincidência obstam a estipulação de regime mais brando, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal – Manutenção da Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Inicialmente, cumpre observar que a tese defensiva não merece acolhimento, uma vez que as circunstâncias do fato e a forma como a busca pessoal e veicular foram realizadas estão devidamente esclarecidas nos autos.

A abordagem policial foi justificada pelo fato da apelante estar conduzindo uma motocicleta sem placa e ser já conhecida das autoridades por práticas ilícitas, incluindo o tráfico de drogas. Assim, a atuação policial partiu de uma fundada suspeita, conforme demonstram os indícios de que a recorrente poderia portar materiais ilícitos, especialmente diante de sua condução de veículo em situação irregular e histórico conhecido pelos agentes.

Os depoimentos dos policiais envolvidos têm presunção de veracidade e são aceitos como prova, salvo se houver elementos que comprovem má-fé ou intenção de incriminar injustamente, o que não ocorreu no presente caso.

Consoante ao que entende o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

4. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial, sendo encontrado no interior de uma pochete que estava com o paciente uma pistola calibre .380, municiada com 10 projéteis intactos, dois carregadores e duas porções de drogas ilícitas: uma de crack e outra de cocaína.

5. Qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Portanto, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que, segundo consta dos autos, sequer teve início.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 935.745/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”

No mesmo sentido, coleciono os seguintes julgados da jurisprudência deste E.Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA –ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.”

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – 2.370,90G DE MACONHA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – RÉUS QUE EMPREENDERAM FUGA APÓS ORDEM DE PARADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA À ÉPOCA DA SENTENÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a substância entorpecente foi apreendida no interior do veículo automotor, se mostra totalmente descabida e impertinente a tese de nulidade da inexistente busca domiciliar.
“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’
[STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

“Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto.
No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os policiais receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura policial, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem” [TJMT, N.U 1012065-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1º/5/2024, Publicado no DJE 6/5/2024].
“A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que ‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).
Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada in casu há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício” [TJMT, N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2024, Publicado no DJE 12/6/2024].
“Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.
A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, ‘não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal’ (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).
A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” [TJMT, N.U 1022484-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024].
(N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)(n.n)

A abordagem foi plenamente legítima e seguiu o dever legal da Polícia Militar, que, de acordo com o artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, exerce a função de polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

Portanto, deve ser afastada a preliminar argüida.

MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART.28 DA LEI 11.343/2006 – ADEQUAÇÃO DE REGIME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maria de Lourdes Laurinda Silva Oliveira contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do art.33 da lei 11.343/2006.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“DO MÉRITO

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.147580-A01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas tratava-se de
“MACONHA”
, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha ADEMIR VAILANT, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que já é de conhecimento da polícia militar, que ela pratica diversos crimes; Que poucos dias atrás eu fiz a condução da mesma, por apoio em furto a residência; Que ela estava em posse de outro entorpecente, nós passamos por ela e visualizamos ela novamente; Que como a motocicleta dela estava sem placa e ainda, por nós termos a reconhecido, como ela sendo uma delituosa do crime anterior, fizemos o acompanhamento dela; Que ela se evadiu da guarnição, fazendo zig e zag dentro do bairro, demos ordem de parada com sirene e luz para tentarmos fazer a abordagem dela; Que ela parou a motocicleta e já disse que estava com entorpecente no baú da moto; Que ela disse que ia levar de um local para o outro (...); Que nós fomos até o baú da biz, onde ela estava portando uma porção grande (...); Que era uma barra grande e uma porção menor, aparentava ser maconha (...); Que a porção maior é que ela transportava e a menor era a que ela ganharia para fazer o transporte; Que esse tablete era do tamanho de um pacote de café a vácuo (...); Que ela começou a andar dentro do bairro em zig e zag para tentar despistar a guarnição (...); Que ela mesma disse na abordagem que estava transportando para uma terceira pessoa (...); Que o veículo era uma motocicleta nova que não tinha sido emplacada (...)”.

A testemunha JEFREDSON MOTA DOS SANTOS, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos em patrulhamento nesse bairro Florianópolis, se eu não me engano tinha acontecido uns roubos ou furtos de moto e carro por aquele lado; Que nós vimos ela passando de Biz e fomos averiguar; Que então ela acelerou e entrou em algumas ruas diferenciadas; Que nós perseguimos ela e pedimos para ela parar (...); Que aquele bairro tem muito abandono de moto furtada (...); Que já identificamos ela por ter já algumas prisões por tráfico; Que percebemos que ela ficou nervosa e começou a desviar em algumas ruas, entrando pelos bairros (...); Que no pedido de parada ela logo identificou que estava com droga no baú da moto; Que eu não me lembro se a moto estava com placa, mas eu me lembro que a moto estava tudo certa e deixamos com o avô dela (...); Que era um tablete análogo a maconha (...); Que ela já é conhecida pela polícia por tráfico de drogas e ao ver a viatura percebe-se que ela ficou nervosa, então fomos averiguar a situação (...); Que ela começou a desviar, saiu da avenida e entrou nos bairros; Que ela fez desvio na rua (...); Que ela não tinha tanta prática na moto, dava para ver; Que ela tentou desviar como pode (...); Que eu sou o terceiro homem, eu não vi ela de frente; Que foi nosso comandante que a viu de frente (...)”.

A acusada MARIA DE LOURDES LAURINDA SILVA OLIVEIRA, quando interrogada em juízo, relatou que:

“(...) Que pra mim comprar esse entorpecente em um preço mais em conta, saia em torno de R$ 200,00 para mim; Que eu ficar comprando de pouca quantidade sai muito mais cara; Que a droga foi entregue para mim perto de uma garagem de ônibus; Que eu estava descendo para minha casa e logo avistei eles (policiais); Que eles deram a volta em frente a garagem de ônibus e não demorou muito eles passaram do meu lado (...); Que eu passei a minha casa, entrei em uma rua, entrei em outra e tive acesso em outro bairro, no Jardim Florianópolis; Que então eles pediram para que eu parasse, eu parei e eles me perguntaram se eu estava com alguma coisa eu disse que sim, que estava com uma maconha; Que eu disse que era minha, para o meu consumo; Que esses policiais já tinham me pegado na semana passada (...); Que eles me pegaram por maconha na semana anterior; Que eles deram um tiro no carro, eles me pegaram consumindo a droga; Que eles me levaram para a delegacia, o Delegado disse que não ia escutar ninguém porque era usuário e mandou todo mundo embora (...); Que nesse dia eles me pegaram com a maconha, com um tablete; Que não tinha balança, nem essas outras coisas que um traficante usa (...); Que era um tablete (...), dava para mim usar em um mês (...); Que a minha família também está fazendo acompanhamento comigo para eu não usar droga; Que eu parei de usar, eu dei uma engordada, por conta do medicamento que eu estou utilizando (...); Que em um mês eu uso essas 480 gramas (...); Que eu usava umas quinze ou vinte vezes no dia (...); Que eu nego que estivesse comercializando (...); Que esse ano eu tenho duas passagens por suicídio na UPA, eu fui até entubada na UPA; Que eu quebro tudo na minha casa, eu tenho meus vizinhos de prova; Que eu estava com uma moto nova, não tinha placa, era minha (...); Que eu paguei no meio quilo R$ 200,00 (...); Que quando eu estava sem a domiciliar, eu estava trabalhando Bico, porque eu sou técnica de enfermagem; Que eu atendia em alguns domicílios; Que eu faço pigmentação de sobrancelha, de lábios; Que eu trabalho com coisas estéticas, eu tinha uma renda maior; Que hoje eu dependo da minha avó, ela que esta me ajudando porque é aposentada (...); Que eu disse para os policiais que da outra vez eles tentaram me matar, deram tiro (...); Que o policial disse que eu ia permanecer presa porque eles não estavam de brincadeira; Que o meu advogado disse para eu permanecer em silencio, eu só disse no outro dia na audiência de custódia (...)”.

A acusada quando interrogada em juízo, confirmou a propriedade do entorpecente e relatou os mesmos eram destinados ao seu consumo pessoal. Além disso, relatou que atualmente conseguiu se livrar do vício e que está fazendo tratamento junto com sua família.

Por outro lado, conquanto a ré tenha negado o seu envolvimento com a traficância de drogas, as provas produzidas nos autos apontam em sentido contrário, senão vejamos:

Os policiais quando inquiridos em juízo, confirmaram a apreensão de entorpecentes (um tablete e uma porção) de “maconha” dentro da motocicleta da acusada e ainda, afirmaram que ela confirmou no momento da abordagem que estaria realizando o transporte do tablete para uma terceira pessoa e em troca ganharia a porção menor que também foi apreendida.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão – Id. 136327841 e laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.147580-A01 – Id. 136327858, a apreensão de 02 (duas) porções de substâncias que apresentaram resultado positivo para “MACONHA”

e que juntas apresentaram massa total de
498,67g
(quatrocentos e noventa e oito gramas e sessenta e sete centigramas).

Note-se que a peso do entorpecente apreendido com a ré, está muito acima do que pode ser considerada para o consumo de uma pessoa, sendo, portanto, destoante do sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06. Ademais, friso que não há sequer um comprovante de que a acusada possuía renda lícita para comprar essa quantidade de drogas para o seu consumo pessoal.

Nesse sentido, ressalto que a quantidade de “maconha” apreendida possibilitaria a confecção de, ao menos, 498 (quatrocentos e noventa e oito) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

E mais. Um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Além disso, constata-se que a ré não arrolou nenhuma testemunha que pudesse comprovar suas alegações. Ainda, também não trouxe aos autos nenhum comprovante de emprego lícito que pudesse lhe garantir uma renda suficiente para comprar uma quantidade de entorpecentes para um mês, ou seja, 30 dias de uso contínuo, de no mínimo, 20 (vinte) cigarros por dia, conforme alegado em seu interrogatório.

Desse modo, é o posicionamento dos Tribunais Superiores, de que o
ônus da prova caberá à defesa.
Vejamos:

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. (STJ - AgRg no HC 331.384/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 22-8-2017 - sem destaque no original) (...)”.

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO –1) ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DAS DROGAS E DESTINAÇÃO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAS DE AUTORIA VAZIAS E ISOLADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO APFD - CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 2) CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME – IN DUBIO PRO REO – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –- APELO EM PARTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO DO ART. 333, CP - CONDENAÇÕES PELO TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS INTACTAS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER.

1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

2 - É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas em relação ao crime de corrupção ativa, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio in dubio pro reo.

3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000938-23.2021.8.11.0078 - APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelo cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido decorreu de elementos fáticos e probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento dos policiais.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal” (STJ. AgRg no HC 682459 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 12/11/2021).

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, visto que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

É possível a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena superior a 7 (sete) anos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.

(N.U 1000938-23.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

A propósito, vale ressaltar que em análise dos Antecedentes Criminais (ID 152579542) e ainda, da Guia de Execução de nº 0009454-65.2018.8.11.0042, verifica-se que a acusada já possui duas condenações definitivas pela prática de crimes de roubo, receptação e corrupção de menores, as quais já somam um total de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Além disso, responde a processos criminais na 5ª Vara Criminal de Várzea Grande (1037410-86.2023.8.11.0002), 8ª Vara Criminal de Cuiabá (0016523-80.2020.8.11.0042) e 3ª Vara Criminal de Cuiabá (0024676-39.2019.8.11.0042), o que demonstra sua renitência delitiva e constância em atividades criminosas.

Registro, por fim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADOS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA NO TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após receberem denúncias e realizarem monitoramento, com gravações, abordagens a usuários em datas distintas e levantarem informações que evidenciavam a estabilidade e permanência entre os envolvidos na associação delitiva por no mínimo 6 meses, os policiais realizaram prisão em flagrante e apreenderam diversas substâncias entorpecentes.
2. Não logrando êxito a defesa, na instância ordinária, "em derruir os elementos investigativos que foram confirmados pelos depoimentos uníssonos dos agentes públicos em ambas as fases da persecução penal" (fl. 216), a via eleita mostra-se inadequada para desconstituir o édito condenatório, sem revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. Mantida a condenação pela associação para o tráfico de drogas, fica obstaculizada a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 871.979; Proc. 2023/0426877-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 11/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO DE POSSÍVEL ABSOLVIÇÃO. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental". (AGRG no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.)
2. No presente caso, constatou-se pela existência de provas suficientes nos autos para sustentar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, assim o fazendo sobretudo nos depoimentos prestados em juízo, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
. 3. "O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes" (AGRG no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 825.847; Proc. 2023/0176067-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).

No mesmo sentido, temos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. Pleito absolutório por insuficiência de provas ou alternativo de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal. Impossibilidade. Comprovada a difusão ilícita do entorpecente. Condições em que se desenvolveu a ação desvelam a traficância. Testemunhos harmônicos dos policiais civis em ambas as fases processuais. Negativa de autoria isolada. 2. Pedido de redução da pena-base no mínimo legal. Cabimento. Natureza da droga (5,11g de cocaína). Ínfima quantidade. Favoráveis as demais circunstâncias judiciais. Sanção reajustada. 3. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para ser isento do pagamento das custas processuais. Indeferido. Matéria afeta à execução penal. 4. Prequestionamento. Parcial provimento do apelo do réu.
1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;
2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína. 5,11g. Não se justifica a majoração da pena-base com base apenas na nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida; 3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da vara de execuções penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado; 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; apelo conhecido e parcialmente provido. (TJMT; ACr 1000932-31.2023.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 03/04/2024; DJMT 04/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. Pleito absolutório por insuficiência de provas ou alternativo de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal. Impossibilidade. Comprovada a difusão ilícita do entorpecente. Condições em que se desenvolveu a ação desvelam a traficância. Testemunhos harmônicos dos policiais civis em ambas as fases processuais. Negativa de autoria isolada. 2. Pedido de redução da pena-base no mínimo legal. Cabimento. Natureza da droga (5,11g de cocaína). Ínfima quantidade. Favoráveis as demais circunstâncias judiciais. Sanção reajustada. 3. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para ser isento do pagamento das custas processuais. Indeferido. Matéria afeta à execução penal. 4. Prequestionamento. Parcial provimento do apelo do réu. 1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo; 2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína. 5,11g. Não se justifica a majoração da pena-base com base apenas na nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida; 3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da vara de execuções penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado; 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; apelo conhecido e parcialmente provido. (TJMT; ACr 1000932-31.2023.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 03/04/2024; DJMT 04/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. Desclassificação do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei antidrogas para a conduta prevista no art. 28 da dita lex. Alegada insuficiência probatória acerca da destinação mercantil das drogas apreendidas. Inacolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante. Comprovação do crime de tráfico. Condição de usuário que não exclui a traficância. Condenação mantida. 2. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas e despesas judiciais. Inacolhimento. Consequência lógica da condenação. Circunstância a ser avaliada pelo juízo das execuções penais. 4. Recurso desprovido. 1. É inviável o acolhimento da pretensão da apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente. 2. Nos termos do art. 804 do código de processo penal, não há como se conceder à apelante o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. 3. Recurso desprovido. (TJMT; ACr 1001639-24.2023.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 27/03/2024; DJMT 29/03/2024).

Ainda, temos o entendimento do TJMT consolidado através do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Vejamos:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Lado outro, cabe salientar que a condição de usuário sustentada pela ré, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, uma vez que é perfeitamente possível e até comum o usuário traficar para manter seu próprio vício, a respeito é como se posiciona o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06] – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – APREENSÃO DE 663,75G DE MACONHA E 510,03G DE COCAÍNA, 02 BALANÇAS DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE SER APENAS USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO EVIDENCIADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DO ACUSADO SER SURPREENDIDO COMERCIALIZANDO A DROGA APREENDIDA – PENA – DOSIMETRIA – BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ART. 59 DO CP] – MAUS ANTECEDENTES – UTILIZAÇÃO DE DUAS AÇÕES PENAIS [CRIME DE ESTELIONATO -AUTOS Nº. 4151- 46.2013.811.0042, E TRÁFICO DE DROGAS -AUTOS Nº. 6326-18.2010.811.0042] – VALORAÇÃO QUE AUTORIZA O DISTANCIAMENTO DO MINIMO LEGAL NA REFERIDA VETORIAL – ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 – NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA – PREPONDERÂNCIA – APREENSÃO DE 663,75G (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS GRAMAS) DE MACONHA E 510,03G (QUINHENTOS E DEZ GRAMAS E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME FECHADO [ART.33, §2º, LETRA ‘A’ DO CP] MANTIDO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECORRENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – ART. 804, DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as “condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.” (AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023.)

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais. (N.U 1017283-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)”

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que
transportava drogas
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR a
denunciada
MARIA DE LOURDES LAURINDA SILVA OLIVEIRA
, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, natural de Cuiabá/MT, nascida em 03/04/1998, RG 21664820 SSP/MT, CPF 046.425.661-55, filha de Melchiades de Oliveira Pereira e Mariluce Conceição da Silva, residente na Rua Nove, nº 26, Quadra 15, Lote 09, do Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, Telefones: (65)99277- 0449, (65)3613-8627, (65)99279-6593, e (65)99292-6242,
imputando-lhe a prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c/c artigo 61, I do Código Penal.
(ID218327204)

Analisando detidamente os autos, vejo que a alegação defensiva não merece prosperar, senão vejamos:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela quantidade da substância apreendida e os depoimentos colhidos em juízo. A apelante foi encontrada com
498,67g (quatrocentos e noventa e oito gramas e sessenta e sete decigramas)
de maconha, quantidade que, por si só, já se revela incompatível com a figura de mero usuário, corroborada pelo histórico da apelante e depoimentos dos policiais, que relataram o nervosismo da ré e a confissão de que transportava a droga para terceiros.

A testemunha Ademir Vailant relatou que a acusada era conhecida pela polícia por crimes anteriores e que, ao encontrá-la em uma moto sem placa, iniciou uma perseguição quando ela tentou fugir em zigue-zague. Após ser parada, a acusada admitiu estar transportando drogas e mostrou uma barra grande e uma porção menor de substância que parecia ser maconha, que ela disse ter recebido como pagamento pelo transporte.

A testemunha Jefredson Mota dos Santos confirmou que, durante patrulhamento em área com histórico de furtos, avistaram a acusada e decidiram abordá-la, mas ela tentou despistar a viatura, aparentando nervosismo. Ao ser parada, admitiu que estava com droga na moto, descrita por ele como um tablete semelhante à maconha.

A ré, por sua vez, ao ser inquirida em solo judicial, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, declarando ser apenas usuária de drogas, afirmando que teria comprado essa quantidade de entorpecentes pois compensaria mais pelas suas condições financeiras.

Ainda que a apelante tenha alegado, durante seu interrogatório, que seria usuária de drogas.
Vale ressaltar que o interrogatório da acusada, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pelo réu, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que a apelante seria apenas usuária de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ela supostamente ser dependente químico não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão da grande quantidade de entorpecentes afastando a versão defensiva de consumo pessoal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados

de coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo réu.

No que tange ao pedido de adequação de regime mais brando para a apelante, verifica-se que a pena fixada é de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º do Código Penal, a fixação do regime inicial deve considerar a reincidência da ré e as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e quantidade de droga apreendida. Esses fatores impedem a adoção de regime mais brando.

Consoante ao entendimento do STJ:

PENAL PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. INAPLICABILIDADE DA SUMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVANCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Sumula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: “E admissivel a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 2.
Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2°, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstancia agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado
. 3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4, Agravo regimental desprovido.

Assim, a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Maria de Lourdes Laurinda Silva Oliveira, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025